Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-70.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705203-70.2018.8.07.0010 Apelante(s) TEREZA JOAQUIM DE QUEIROZ Apelado(s) REABILIT'ART ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA – ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Tereza Joaquim de Queiroz contra sentença do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 16972547), que julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais formulado pela autora/recorrente em desfavor de Reabilit’art Odontologia Integrada Ltda. – ME e a condenou ao pagamento de multa de 3% do valor da causa por litigância de má-fé, das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, mas suspendeu a exigibilidade, porque lhe deferiu os benefícios da justiça gratuita. Os embargos de declaração opostos pela requerida fundados em omissão pela falta de deliberação sobre o requerimento de gratuidade de justiça formulado em contestação (Id 16972550) foram parcialmente acolhidos para indeferir o pleito (Id 16972557). Em razões recursais (Id 16972555), a apelante argumenta que a relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que há provas do vínculo da dentista Tatiana com a clínica e dos danos materiais e morais. Afirma que o contrato de prestação de serviços odontológicos para restabelecimento de sua saúde bucal foi celebrado com a clínica e não com o profissional. Destaca que não há informação no contrato de locação de sala da clínica pela dentista. Assinala que a responsabilidade da clínica é objetiva e se trata de obrigação de resultado a correção estética e a reabilitação oral. Alega que não a requerida não comprovou, apesar da inversão do ônus da prova, que o insucesso dos implantes decorreu do tabagismo ou má higiene bucal. Destaca que não há prova de que o tratamento mal sucedido decorreu de sua culpa exclusiva e que não ficou demonstrada excludente de nexo de causalidade. Defende a falta de perícia na atuação da dentista vinculada à clínica e que o insucesso lhe ocasionou problemas com a fala e mastigação, mas, embora o serviço tenha sido falho, o dinheiro pago não lhe foi devolvido. Entende caracterizada situação para reparação do dano moral, porque presumida sua ocorrência. Sustenta que não litiga de má-fé, porque provocou o Judiciário para obter o reconhecimento do direito. Assevera que não houve alteração da verdade dos fatos e que não ocorreu conduta prevista no art. 80 do CPC. Pede o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença, a fim de serem julgados procedentes os pedidos. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo, porque goza da gratuidade de justiça. Em petição catalogada no Id 16972560, a autora/apelante manifesta ciência da sentença e não ter interesse em recorrer. Em contrarrazões, a requerida/apelada, preliminarmente, pede que a apelação não seja conhecida com base no princípio da dialeticidade, porque o recurso não ataca os fundamentos da sentença. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação da autora/apelante por litigância de má-fé. Requer a concessão da gratuidade de justiça (Id 16972562). Esta relatoria concedeu oportunidade à autora/apelante para esclarecer a persistência do interesse recursal e para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento e acerca do requerimento de gratuidade formulado pela requerida/apelada em contrarrazões (Id 21895537), todavia o prazo transcorreu sem pronunciamento (Id 23720999). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da superveniente manifestação de desinteresse recursal A autora/apelante interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos e a condenou no pagamento de multa por litigância de má-fé, todavia, posteriormente à juntada do recurso apresentou petição em que afirmou não ter interesse em recorrer. Entendo que a inequívoca manifestação de vontade na petição superveniente juntada no Id 16972560 deve ser considerada como desistência à apelação anteriormente interposta. Afinal, a recorrente livre e conscientemente praticou atos processuais contrários entre si, de modo que o posterior deve ser considerado retratação do anterior. O art. 998 do CPC (Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, conheço da manifestação superveniente da autora/apelante de falta de interesse em recorrer como desistência da apelação interposta para que seja homologada por esta relatora, para que produza regularmente os efeitos processuais. Fica prejudicada, em consequência, a apreciação da preliminar de não conhecimento da apelação com fundamento na ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela requerida/apelada em contrarrazões recursais. 2. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões recursais Em contrarrazões, a apelada pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da própria atividade, motivo pelo qual necessita e faz jus à gratuidade de justiça. A apelante não se manifestou sobre o requerimento, apesar da oportunidade que lhe foi concedida. Verifico que tal pleito foi indeferido no juízo de origem no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, mas recurso não foi interposto. Agora, em contrarrazões recursais, com o escopo de superar a preclusão, a requerida/apelada, sem nenhum argumento novo superveniente àquela deliberação que lhe foi desfavorável, reapresenta o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, após ter se conformado com seu anterior indeferimento. Inadequada é a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Portanto, não conheço do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões de recurso. Diante das considerações feitas, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta efeitos processuais regularmente e NÃO CONHEÇO do requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões à apelação. Publique-se. Intimem-se. Determino à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que certifique oportunamente o trânsito em julgado e, após a adoção das providências para a baixa na distribuição, encaminhe os autos para o i. juízo de origem para as medidas cabíveis. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.